Tribunal: STF
Processo: RE 1486976
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CÍVEL. Agravo interno. Decisão monocrática que desproveu o apelo das agravantes. Preliminar de ofensa ao princípio da colegialidade. Improcedência. Julgamento singular respaldado por norma infralegal e regimental. Inteligência do art. 932, IV do CPC c/c art. 127, inciso XLIV, alínea "c" do RITJPB. Mérito. Demanda revisional de benefício. Previdência privada. Aposentadoria proporcional. Complementação. Violação do princípio da isonomia entre gêneros. Não ocorrência. Autonomia da previdência privada. Inteligência do art. 202 da CF. Regime de direito privado. Distinção do caso concreto em relação aos precedentes invocados pelas partes. Ausência de novos elementos capazes de alterar a decisão monocrática. Desprovimento. - Nos termos do art. 932, VIII, do CPC2015, incumbe ao relator exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal, prevendo o art. 127, XLIV, do TJPB que aquele poderá negar provimento ao recurso se decisão recorrida estiver em harmonia com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral.



    A pretensão de aplicação do divisor de 25 anos de contribuição, com a incidência do sistema proporcional do regime geral de previdência social, daria às agravantes o inadmissível privilégio de gozar do benefício integral, com apenas 25 anos de contribuição à PREVI, em detrimento de todos os demais associados que só alcançariam a integralidade com 30 anos de associação, vulnerando, aí sim, o princípio constitucional da isonomia. - A despeito dos argumentos das partes, o STJ possui orientação consolidada no sentido de que o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado (Tema 907). - A questão debatida nos presentes autos diverge da tese da fixada no Tema 452/STF, na medida em que o fundamento central utilizado para negar provimento ao apelo tem como razões de decidir a ausência de ofensa ao princípio da isonomia entre homens e mulheres no tratamento dado pelo novo regulamento da PREVI. - De igual forma, não prospera o pedido de incidência da orientação do Tema 650, em razão da diferença da moldura fática delineada nos autos. - Inexistindo fato novo ou argumento que possa acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada no decisum fustigado, impõe-se o desprovimento do agravo interno.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 5º, I, 40, § 1º, III, "a" e "b" e art. 201, § 7º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente